Tribunal: TJBA
Processo: 8015046-72.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015046-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Advogado(s): FELIPE AFFONSO BEHNING MANZI, JULIANA CARVALHO FARIZATO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 1º DO ARTIGO 919 NÃO OBSERVADOS. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015046-72.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator